Tribunal: TJSP
Processo: 0004534-56.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Deferimento para o semiaberto. Insurgência ministerial alegando ausência do preenchimento do requisito subjetivo. Ministério Público requer o afastamento da progressão concedida e realização de exame criminológico. Possibilidade. Requisito objetivo cumprido. Quanto ao requisito subjetivo, é necessário cautela, em razão dos delitos cometidos pelo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Deferimento para o semiaberto. Insurgência ministerial alegando ausência do preenchimento do requisito subjetivo. Ministério Público requer o afastamento da progressão concedida e realização de exame criminológico. Possibilidade. Requisito objetivo cumprido. Quanto ao requisito subjetivo, é necessário cautela, em razão dos delitos cometidos pelo sentenciado, sendo hediondo. Prudente a realização de exame criminológico. Ressalvado posicionamento pessoal, no qual entendo que não deva haver regressão de regime para a realização de criminológico, em razão de, até o momento, o agravado vir cumprindo o regime semiaberto sem qualquer registro de infração disciplinar. Entretanto, prevalece nessa Turma julgadora a necessidade de regressão para a realização do exame. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004534-56.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado SIDNEI
ALASTICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004534-56.2020.8.26.0496 -Voto no 12.126
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0004534-56.2020.8.26.0496
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: SIDNEI ALASTICO
Comarca: Ribeirão Preto
Magistrado(a): Dr(a). Jamil Chaim Alves
Voto no: 12.126
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de
regime. Deferimento para o semiaberto.
Insurgência ministerial alegando ausência do
preenchimento
do
requisito
subjetivo.
Ministério Público requer o afastamento da
progressão concedida e realização de exame
criminológico. Possibilidade. Requisito objetivo cumprido. Quanto ao requisito
subjetivo, é necessário cautela, em razão dos
delitos cometidos pelo sentenciado, sendo
hediondo. Prudente a realização de exame
criminológico. Ressalvado posicionamento
pessoal, no qual entendo que não deva haver
regressão de regime para a realização de
criminológico, em razão de, até o momento, o
agravado vir cumprindo o regime semiaberto
sem qualquer registro de infração disciplinar.
Entretanto, prevalece nessa Turma julgadora
a
necessidade
de
regressão
para
a
realização do exame. Agravo provido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, em face da r. decisão, cujo
relatório acolho, proferida aos 24 de junho de 2020, na qual o MM. Juízo da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM 6a RAJ da Comarca de Ribeirão Preto, deferiu a progressão para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004534-56.2020.8.26.0496 -Voto no 12.126
3
o regime aberto ao sentenciado SIDNEI ALASTICO, no bojo da execução
criminal no 0001395-67.2018.8.26.0496 (fls. 110/111).
Irresignado, o Ministério Público requer a reforma do
decisum, requerendo que a decisão seja cassada em razão da ausência do
requisito subjetivo e, subsidiariamente, que o sentenciado seja submetido ao
exame criminológico (fls. 01/32).
A combativa defesa ofertou contraminuta, oportunidade
na qual as alegações ministeriais foram rebatidas (fls. 119/123).
Regularmente processado o agravo e mantida a decisão
guerreada (fl. 129), a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento do recurso ministerial (fls. 138/140).
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente
processado,
o
agravo
comporta
acolhimento.
Depreende-se dos autos que SIDNEI ALASTICO cumpre
reprimenda corporal total de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três)
dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, com T.C.P. previsto para
13/07/2027, em virtude do cometimento de um delito de tentativa de homicídio
triplamente qualificado (fls.103).
Entendendo preencher todos os requisitos necessários,
ingressou com pedido de progressão ao regime aberto, apresentando atestado
de ótimo comportamento carcerário (fl. 102).
O ilustre Juízo de piso, sem a realização do exame
criminológico e com parecer desfavorável da acusação, deferiu a progressão
do agravado para o regime semiaberto (fls. 110/111).
Daí a insurgência ministerial.
Sustenta o recorrente, em suma, que SIDNEI não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004534-56.2020.8.26.0496 -Voto no 12.126
4
preenche satisfatoriamente o requisito subjetivo, visto que cometeu crime
gravíssimo e, embora seja primário, a conduta foi praticada com facadas,
contra sua companheira, de modo a dificultar a defesa da vítima e, em razão
da condição de sexo feminino, sendo necessária a realização de exame
criminológico. Ressalta, ainda, a longa a pena cumprir.
Argumenta, assim, ser necessária a regressão do
agravado para o regime semiaberto, bem como a avaliação criminológica.
Pois bem.
Razão assiste ao agravante.
A progressão de regime pode ser concedida ao
condenado à pena privativa de liberdade, desde que cumpridos os requisitos
(objetivo e subjetivo), dispostos no artigo 112 da Lei de Execução Penal (LEP).
Na hipótese dos autos, o agravado cumpriu o requisito
objetivo e o cerne da questão concentra-se no cumprimento do requisito
subjetivo.
Apesar de a Lei não mais exigir expressamente a
realização de exame mais apurado para análise do pedido de progressão,
nada obsta que este seja realizado.
É certo que desde o advento da Lei no 10.792/2003
alterando a redação do art. 112 da Lei de Execução Penal deixou de ser
obrigatória a submissão do sentenciado a exame criminológico para a
concessão de benefícios prisionais, como a progressão de regime, livramento
condicional, indulto e comutação de penas.
Os requisitos exigidos para a concessão da progressão
de regime continuam a ser de ordem objetiva e subjetiva.
Alterou-se, apenas, a forma empregada para verificação
do mérito, que passou a ser aferido a partir do comportamento do sentenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004534-56.2020.8.26.0496 -Voto no 12.126
5
durante o cumprimento da pena, atestado pela direção da unidade prisional
onde estiver recolhido.
Entretanto, em caso de fundada dúvida, quando as
peculiaridades do caso indicarem, poderá o Magistrado determinar a
submissão do sentenciado à perícia criminológica, principalmente
quando se tratar de reincidentes específicos, crimes hediondos ou com
violência e grave ameaça.
Tal entendimento está amparado, inclusive, pela Súmula
439 do Superior Tribunal de Justiça:
“admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada”.
Este também é o entendimento esposado por esta C.
Câmara Criminal:
Agravo em execução. Progressão de regime
prisional. Benefício deferido. Insurgência
ministerial.
Requisito
subjetivo
não
preenchido. Sentenciado que cumpre pena
pela prática de delito grave, registra nove
faltas graves em seu prontuário e obteve
parecer desfavorável em exame criminológico, Circunstâncias que, em
princípio, evidenciam que o apenado não se
encontra
devidamente
preparado
para
usufruir de condições mais amenas, sendo
temerária sua progressão ao regime semiaberto, em que a vigilância é
sabidamente menor, com risco de evasão e
retorno à delinquência. Recurso provido,
determinando-se
a
recondução
do
sentenciado
ao
regime
fechado. (TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
9000550-48.2016.8.26.0625;
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004534-56.2020.8.26.0496 -Voto no 12.126
6
(a): Sérgio
Coelho;
Órgão
Julgador:
9a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Taubaté -
1a Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 31/08/2017; Data de Registro:
15/09/2017)
De modo que, entendendo o Juiz que a análise mais
elaborada e substancial viabilizada pelo exame possa contribuir possivelmente
para a formação de sua convicção, plenamente possível e recomendada a
realização.
Insta consignar que o magistrado não está obrigado a
decidir conforme a conclusão técnica, porém com o resultado em mãos, possui
mais elementos de convicção que certificam mais segurança em sua decisão.
Na hipótese vertente, verifica-se que o sentenciado, de
fato, cometeu crimes hediondo gravíssimo.
Diante disso, entendo recomendável a realização de
perícia técnica. Assim, torna-se possível reunir outros elementos capazes de
fornecer um novo aporte à questão, no sentido de corroborar ou não o
atestado de comportamento carcerário.
De rigor, portanto, a realização da perícia técnica
elaborada pelo assistente social, psicólogo e psiquiatra, inclusive. Após a
conclusão conjunta, deve-se abrir nova vista às partes. Na sequência, ao
magistrado a quo.
Ressalvo, porém, meu posicionamento pessoal de que
deve o Agravado permanecer no regime em que atualmente se encontra para
a realização do referido exame, tendo em vista que permanece no regime
aberto há mais de 02 (dois) meses, sem que haja notícia, até o momento, de
que tenha descumprido quaisquer das obrigações impostas.
Assim, entendo cabível regressão somente caso venha a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004534-56.2020.8.26.0496 -Voto no 12.126
7
demonstrar inaptidão ao novo sistema, traindo o voto de confiança que lhe foi
depositado.
Entretanto, prevalece nessa Turma julgadora a
necessidade de regressão para a realização do exame.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo para cassar a r. decisão combatida, e determinar a regressão de
SIDNEI ALASTCO ao regime fechado, bem como sua a submissão a exame
criminológico.
Após a apresentação do exame, abra-se vista às partes
para requererem o que de direito ao magistrado da execução.
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da Resolução
no 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o Juízo da
Execução sobre a alteração ocorrida.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR